Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que o processo foi sentenciado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Em vista a eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403